Tribunal: TJPA
Processo: 0008251-84.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0008251-84.2016.8.14.0000

AUTOR: BANCO DO BRASIL SA

REU: MOISES NORBERTO CORACINI, MIGUEL SZAROAS NETO, MADEIREIRA BARROSO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MARÇO/2023.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0008251-84.2016.8.14.0000

AUTOR:

BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADOS
: SAYMON FRANKLLIN MAZZARO - OAB PA24494-A, ELINALDO LUZ SANTANA - OAB PA14084-A, THAMMY CHRISPIM CONDURU FERNANDES DE ALMEIDA - OAB PA15693-A.

RÉU
: MOISES NORBERTO CORACINI.

ADVOGADOS
: MOISES NORBERTO CORACINI - OAB PA11528-A e WELLINGTON DA CRUZ MANO - OAB PA16076-B.

RÉU
: MIGUEL SZAROAS NETO

ADVOGADO
: ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - OAB MS9916-B

RÉU
: MADEIREIRA BARROSO LTDA – ME

ADVOGADO
: MIGUEL SZAROAS NETO - OAB PA8012-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
.

VISTOR: DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VOTO VISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMAS JURÍDICAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA.

1.
O erro de fato estará caracterizado quando “a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” (art. 966, §1º, CPC)
;

2.
De acordo com a orientação do Colendo STJ, para a viabilidade da ação rescisória fundamentada em erro de fato, é necessário “que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.780.174/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)
;

3.
Hipótese dos autos, em que o magistrado sentenciante manifestou-se expressamente no sentido de que a obrigação assumida teria desrespeitado a comutatividade. Inviável, portanto, a rescisão por alegado erro de fato;

4.
A violação da norma a que se refere o art. 966, V, do CPC, consiste em situação de aplicação de lei manifestamente deformada, vale dizer, a rescisória, fundamentada na violação da norma, reclama que tal violação tenha se dado de modo patente, manifestamente ilegal, a ponto de caracterizar interpretação ilógica do direito;

5.
De acordo com o STJ “A ação rescisória fundada na violação à literal disposição de lei, para ser admitida, requer a constatação de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado” (AR n. 6.778/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 9/3/2023.)
;

6.
“A violação manifesta à norma jurídica ensejadora da propositura da ação rescisória pressupõe o efetivo debate a seu respeito no julgado rescindendo e a interpretação evidentemente infundada, segundo a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça” (AR n. 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023.)
;

7.
As alegadas violações não restaram caracterizadas;

8.
Ação Rescisória JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR MAIORIA
em
CONHECER
da Ação Rescisória e lhe
JULGAR IMPROCEDENTE
, e
por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no valor de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos requeridos, correspondente ao valor objeto do cumprimento de sentença referente à sentença rescindenda, em trâmite no Primeiro Grau
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma
Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Desembargador-Vistor-Voto-Divergente-Vencedor
, Des. Leonardo de Noronha Tavares
– Presidente–Em Exercício,
Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro, Desª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Desª. Margui Gaspar Bittencourt e vencidos o Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães –
Relator
e Juiz Convocado José Torquato de Araújo de Alencar,
Desembargadores que compõem o Colegiado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária Híbrida, aos vinte e três (23) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Vistor-Voto-Divergente-Vencedor

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA com pedido de tutela provisória de urgência antecipada em caráter incidente, promovida por BANCO DO BRASIL S.A, em face de MOISES NORBERTO CORACINI, MIGUEL SZAROAS NETO e

MADEIREIRA BARROSO LTDA – ME, devidamente representados por advogados habilitados nos autos, com fundamento no art. 966, inc. V e VIII, do CPC, ajuizada com o objetivo de rescindir a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rondon do Pará, nos autos do processo nº 0000464-27.1997.8.14.0046 (id. 4468557 - Páginas 36-48), que julgou nula a escritura pública de confissão, composição e assunção de dívidas constituídas supostamente de forma legítima
.

Narra a peça de ingresso constante no id. 4468555, que a empresa MADEIREIRA BARROSO LTDA – ME ajuizou contra o Banco do Brasil, Ação de Anulação de Ato Jurídico e/ou Ação de Revisão de Escritura pública de Confissão e Assunção de Dívidas, sob alegação de coação para que firmasse a escritura pública, caracterizada pela advertência de ajuizamento da ação de cobrança e, de inclusão do nome da empresa devedora nos cadastros restritivos ao crédito.

No julgamento da Ação Anulatória, o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente os pedidos contidos na inicial para anular a escritura pública de confissão de dívidas, condenando ainda o Banco a pagar honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa (
id. 4468557 - Páginas 36-48
).

A instituição Bancária apelou no id. 4468558 - Páginas 3-15, não tendo sido conhecido o recurso em face da

ausência de comprovação de recolhimento das custas processuais, sob o fundamento de que o Banco não diligenciou junto aos servidores da Vara local a respeito do extravio do comprovante de preparo, que deveria ter sido certificada nos autos (id. 4468559 - Pág. 10).

Assevera que 2014 houve pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários, no valor de R$ 2.483.714,49, o que motivou o autor a ingressar com a presente ação rescisória em face da sentença proferida pelo D. Juízo da Vara Única da Comarca de Rondon do Pará, nos autos do processo nº 0000464-42.1997.8.14.0046, com fulcro no artigo 966, incisos V e VIII do código Civil.

Alega que, a sentença objeto desta rescisória julgou nula a escritura pública de confissão, composição e assunção de dívida legitimamente constituída.

Afiança que embora tenha apresentado juntamente com a apelação da ação anulatória, os comprovantes do pagamento das custas, estes que não foram juntadas aos autos e por isso, teve o recurso julgado como deserto pelo Tribunal de Justiça.

Alega que após pesquisa realizadas na internet descobriu que o juiz prolator da sentença sofreu processo da corregedoria e foi afastado de suas funções no ano de 2000, devido a concessão de 399 liminares em favor de partes que ofereciam papéis podres de empresas ou TDAs inexistentes para pagamento de dívida e liberação de garantias.

Salienta que embora tenha interposto o recurso de apelação em 1999, o despacho de admissibilidade do recurso só ocorreu em 2009, ou seja, mais de dez anos. Além de constar nas fls. 92 do processo de origem uma estranha certidão, dando ciência de que o escrivão sequer tinha ciência da existência do processo, ou seja, somente após a sentença o escrivão tomou conhecimento do processo, não se sabendo em que circunstâncias ocorreu a tramitação do processo e nem como foi proferida a sentença rescindenda.

Sustenta, ainda, que a sentença ao considerar o mero exercício regular de um direito (a ameaça de ajuizamento de ação judicial visando cobrar o débito e de inclusão nos cadastros restritivos) como coação, violou os artigos 5º, XXXX da constituição Federal (direito constitucional de ação); 82, 129, 130, 145, I a V do CC 1916 (artigos 104, I a III, e 166, I a VII do CC 2002) [agente capaz, objeto lícito e forma prescrita] e; art. 333, I do CPC/73 (ônus da prova de coação)

Ao final, requereu a rescisão da sentença proferida nos autos de origem, com fundamento no artigo 966, incisos V e VIII do CPC (violar manifestamente norma jurídica e; fundada em erro de fato verificável do exame dos autos).

Em decisão monocrática de id. 4468562, foi deferido o pedido de tutela antecipada para que fosse suspenso o cumprimento de sentença nos autos nº 0000464-42.1997.8.14.0046.

O réu Miguel Szaroas Neto, apresentou contestação no id. 4468564, onde alega preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e no mérito, afirma que a parte autora está se utilizando da ação rescisória como sucedâneo recursal, para rediscutir o mérito da causa.

A ré Madeireira Barroso Ltda, apresentou contestação no id. 4468565, onde alega que a parte autora está se utilizando da ação rescisória como sucedâneo recursal, para rediscutir o mérito da causa.

O réu Moises Norberto Coracin, apresentou contestação no id. 4468666, onde alega preliminarmente a intempestividade do depósito prévio; a sua ilegitimidade passiva para responder a ação, posto que os honorários sucumbenciais seriam acessórios e; o litisconsórcio Passivo necessário unitário entre todos os advogados que atuaram na defesa dos interesses da empresa Madeireira Barroso Ltda. Enquanto que, no mérito defende que a parte autora está se utilizando da ação rescisória como sucedâneo recursal, para rediscutir o mérito da causa.

Réplica as Contestações no id. 4468667.

Alegações Finais do Autor, Banco do Brasil, no id. 4468670

Alegações Finais do réu Madeireira Barroso, no id.

4468671

Alegações Finais do réu Moisés Coracini, no id. 4468672

Alegações Finais do réu Miguel Szaroas Neto, no id.

4468673

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, através do parecer de id. 4468674, se absteve de intervir no feito, por não vislumbrar a necessidade da atuação do Parquet.

Após regular distribuição o feito foi inicialmente distribuído aos Exmos. Desembargadores: Ezilda Pastana Mutran, que determinou a redistribuição do feito, ante a sua lotação nas turmas e Sessão de Direito Público (id. 4468668 - Pág. 2); Gleide Pereira de Moura, Edinea Oliviera Tavares, Maria do Céo Maciel Coutinho, José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e, Ricardo Ferreira Nunes, que se julgaram suspeitos para aturar no feito (id. 4468677 - Pág. 2; id. 4468678 - Pág. 6; id.

4468679 - Pág. 5; id. 4468681 - Pág. 5; id. 4468682 - Pág. 7, respectivamente; bem como, a Exma Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque que se julgou impedida para atuar no feito (id. 4468680 - Pág. 7). Após, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008251-84.2016.8.14.0000

AUTOR:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADOS
: SAYMON FRANKLLIN MAZZARO - OAB PA24494-A, ELINALDO LUZ SANTANA - OAB PA14084-A, THAMMY CHRISPIM CONDURU FERNANDES DE ALMEIDA - OAB PA15693-A.

RÉU
: MOISES NORBERTO CORACINI.

ADVOGADOS
: MOISES NORBERTO CORACINI - OAB PA11528-A e WELLINGTON DA CRUZ MANO - OAB PA16076-B.

RÉU
: MIGUEL SZAROAS NETO

ADVOGADO
: ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - OAB MS9916-B

RÉU
: MADEIREIRA BARROSO LTDA – ME

ADVOGADO
: MIGUEL SZAROAS NETO - OAB PA8012-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VISTOR: DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

VOTO-VISTA DIVERGENTE

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VOTO VISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMAS JURÍDICAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA.

1.

O erro de fato estará caracterizado quando “a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” (art. 966, §1º, CPC)

2.

De acordo com a orientação do Colendo STJ, para a viabilidade da ação rescisória fundamentada em erro de fato, é necessário “que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.780.174/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

3.

Hipótese dos autos, em que o magistrado sentenciante manifestou-se expressamente no sentido de que a obrigação assumida teria desrespeitado a comutatividade. Inviável, portanto, a rescisão por alegado erro de fato.

4.

A violação da norma a que se refere o art. 966, V, do CPC, consiste em situação de aplicação de lei manifestamente deformada, vale dizer, a rescisória, fundamentada na violação da norma, reclama que tal violação tenha se dado de modo patente, manifestamente ilegal, a ponto de caracterizar interpretação ilógica do direito.

5.

De acordo com o STJ “A ação rescisória fundada na violação à literal disposição de lei, para ser admitida, requer a constatação de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado” (AR n. 6.778/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

6.

“A violação manifesta à norma jurídica ensejadora da propositura da ação rescisória pressupõe o efetivo debate a seu respeito no julgado rescindendo e a interpretação evidentemente infundada, segundo a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça” (AR n. 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

7.

As alegadas violações não restaram caracterizadas.

8.

Ação Rescisória julgada improcedente.

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Adoto o relatório do ilustre Desembargador Relator.

Pois bem, solicitei vista dos autos para melhor analisa-los e dirimir dúvidas surgidas durante a leitura do Voto pelo Relator.

Registro, inicialmente, que acompanho o e. Relator quanto à rejeição das preliminares.

Dito isto, quanto ao mérito, adianto que divirjo do Voto apresentado pelo Relator, conforme passo a expor.

Da leitura da petição inicial, constato que o autor sustenta a possibilidade de rescisão da sentença, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, ou seja, por violação manifesta de norma jurídica e por ocorrência de erro de fato.

·

DO ERRO DE FATO

Quanto ao erro de fato, afirma o autor que este teria ocorrido, pois
“A sentença rescindenda afirmou que a escritura pública de confissão quebrou o caráter de comutatividade do contrato, impondo apenas obrigações a uma das partes”
(fls.29). Entretanto, não teria havido essa imposição unilateral de obrigações, pois a sua obrigação enquanto instituição financeira, já havia sido cumprida quando concedeu à empresa ré os financiamentos que deram origem à escritura pública de confissão e assunção de dívidas.

Sobre o erro de fato, sabe-se que este estará caracterizado
“quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”
(art. 966, §1º, CPC).

O erro de fato, portanto, constitui um elemento que o juízo decisório admite a existência ou inexistência na demanda, porém, sem que expresse claramente tal conclusão. Em outras palavras, tendo o juízo prolator da decisão rescindenda se manifestado expressamente sobre a controvérsia a respeito da existência ou inexistência do fato (material ou processual), desabe a impugnação pela via da rescisória.

Na hipótese de a decisão se pronunciar a respeito da controvérsia sobre o fato, inexiste abertura para rescisão, conforme demonstra a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO CAPAZ DE RESCINDIR A SENTENÇA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).

2. Na hipótese, apesar da irresignação apresentada pela parte agravada, a mesma não trouxe aos autos documentação capaz de infirmar a declaração de pobreza apresentada pelo agravante, motivo pelo qual deve se deferir o pedido.

3. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.

4.
A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele. Precedentes.

5. Na hipótese, o Tribunal de origem, considerando as circunstâncias do caso concreto, concluiu pela procedência da ação rescisória, por entender que "a sentença peca por erro de fato verificável do exame dos autos, já que a Julgadora de Piso entendeu como inexistente a averbação do registro de compra e venda feita em nome de ambos os litigantes, a teor do art. 966, inciso VIII, §1º, do Código de Processo Civil, podendo, portanto, ser objeto de rescisão". A pretensão de modificar tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno provido para, em novo exame do feito, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de deferir o benefício de gratuidade de justiça.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.780.174/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ADVINDOS DO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE EMPREITADA. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
2. ERRO DE FATO. QUESTÃO QUE FOI OBJETO DE CONTROVÉRSIA E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO.
3. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são corretamente rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, tendo sido a lide dirimida com a devida e suficiente fundamentação.
2. A ação rescisória fundada em erro de fato, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, pressupõe que a sentença admita um fato inexistente ou considere inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial a esse respeito. No caso, houve manifestação expressa no acórdão rescindendo acerca da aprovação das medições das obras realizadas durante o cumprimento do contrato de empreitada. A parte insurge-se, portanto, não contra a existência de documento e sua relevância para o caso, mas sim, contra o juízo de valor realizado.
3. Ocorre que a via eleita não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, a fim de corrigir possível injustiça. 4. Recurso especial provido.

(REsp 1482955/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 21/10/2014)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. LAUDO PERICIAL DEVIDAMENTE ANALISADO PELO MAGISTRADO.
NOVO EXAME DE DNA QUE NÃO OFERECEU CERTEZA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na origem, tem-se ação rescisória visando rescindir sentença prolatada em ação de investigação de paternidade, com fundamento em suposto erro de fato, porquanto ignorada a prova técnica (laudo do exame de DNA) que excluía a paternidade do falecido. 2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, "a ação rescisória fundada em erro de fato, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, pressupõe que a sentença admita um fato inexistente ou considere inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial a esse respeito" (REsp 1.482.955/MG, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 21/10/2014).
3. Não se verifica erro de fato quando a prova pericial foi devidamente analisada pelo magistrado. Embora desconsiderado o laudo pericial elaborado com material genético dos avós, excluindo o vínculo biológico entre estes e a investigante, a prova técnica foi devidamente apreciada na sentença rescindenda e sobre ela emitido pronunciamento judicial específico. 4. Novo exame de DNA, realizado no âmbito da ação rescisória, com a exumação do pai falecido, cujo resultado também ofereceu dúvida quanto à paternidade biológica, dada a degradação do material genético.

5. Não merece ser rescindida sentença que declarou a paternidade, independentemente do resultado genético duvidoso, em prol da relação socioafetiva, por se entender fartamente demonstrada nas provas produzidas, tendo havido pronunciamento judicial expresso sobre a matéria controvertida.
6. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las, nem o recurso especial é a via própria para rever questão referente à caracterização de erro de fato capaz de ensejar a ação rescisória, se houver necessidade de avaliar fatos e provas. 7. Divergência jurisprudencial não demonstrada, porquanto não evidenciada a similitude fática entre os paradigmas e o acórdão vergastado.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 886.089/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 24/10/2016)

No caso dos autos, verifico que a sentença rescindenda assim dispôs:

“Verifica-se portanto, que a obrigação em tela, que se quer anulada, mediante a figura da coação, constitui-se de Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívidas, havendo na mesma cláusula de garantia hipotecária, fidejussória e pignoratícia. É pois a mesma, conforme depreende-se dos autos, fruto de renegociação de dívidas anteriores, dívidas estas descritas na inicial, bem como no referido contrato. Pela mesma, limita-se o obrigado, não a receber qualquer crédito, ou qualquer outro bem, mas antes de tudo, limita-se simplesmente a confessar dívidas anteriores, com maiores encargos até, sendo entretanto, que quando da pactuação da confissão, o contratante, apenas de garante, resguardando-se, seja através da cláusula hipotecaria, fidejussória ou pignoratícia.

Ou seja, de tudo e por tudo, já o é o Contrato de Confissão de Dívidas e sua Assunção, uma modalidade de contrato de ‘sui generis’, onde uma das partes é colocada na situação ‘anormal’ de não apenas confessar uma dívida, ou senão várias, mas antes de tudo assumir as mesmas, e ainda pactuando pelo mesmo instrumento outros encargos, além daqueles já contidos nas obrigações originárias, e ainda obrigando-se com garantia real ou pessoal. É ‘sui generis’ a modalidade contratual ora operada, porquanto a mesma rompe o liame de comutatividade que há de existir no contrato de natureza bilateral. Ora, todo contrato, sem aqueles operados nesta natureza impõem firmarem-se diversas séries de obrigações, sendo que entretanto, há – dado o caráter comutativo – de contrapartida, direitos respeitantes também àquele que se obriga. Num contrato de empréstimo – por exemplo – uma das partes, embora obrigada ao pagamento de juros e outras obrigações, recebe em contrapartida um determinado valor, concebido no próprio pacto. Não é o caso dos autos.

(...)

O pacto em tela, de fls. 34/45, se não fosse ter sido reconhecida a coação, como elemento viciador da vontade, de per si já seria nulo, em razão de estabelecer o mesmo apenas direito a uma das partes e obrigações à outra, rompendo a comutatividade, como elemento caracterizador dos contratos”. (fls. 138, 139 e 141)

De se ver, assim, que a questão sobre a classificação do instrumento contratual em questão restou inteiramente tratada na sentença, sendo explicitamente confirmado que a obrigação assumida teria desrespeitado a comutatividade.

Assim, considerando que a questão sobre a comutatividade

foi analisada na sentença rescindenda descabe a alegação de erro de fato.

·

DA VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA

O autor sustenta na exordial que diversos dispositivos legais teriam sido violados pela sentença que pretende rescindir.

Antes de analisar cada uma das supostas violações apontadas, é importante esclarecer que a violação da norma a que se refere o art. 966, V, do CPC, consiste em situação de aplicação de lei manifestamente deformada, vale dizer, a rescisória, fundamentada na violação da norma, reclama que tal violação tenha se dado de modo patente, manifestamente ilegal, a ponto de caracterizar interpretação ilógica do direito.

De acordo com o STJ
“A ação rescisória fundada na violação à literal disposição de lei, para ser admitida, requer a constatação de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado”

(AR n. 6.778/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 9/3/2023.)
.

Constata-se da exordial que o autor apontou ofensa aos arts. 5º, XXXV, e LIV da Constituição Federal, 82, 129, 130, 145, I a V, do Código Civil de 1916 (104, I a III e 166, I a VII, do Código Civil de 2002), 153, do Código Civil de 1916 (184, do Código Civil de 2002), 333, I, do CPC/73, 98, 147, II, 134, §1º, do Código Civil de 1916 (214 e 215, do Código Civil de 2002), 348, do CPC/73, 160, I, do Código Civil de 1916 (188, I, do Código Civil de 2002), 999, II, do Código Civil de 1916 (299 e 360, II, do Código Civil de 2002), 43, §4º, do CDC, e, finalmente, 20, §4º, do CPC/73.

Passo a analisar cada um.

1.

Violação aos arts. 5º, XXXV, e LIV da Constituição Federal

Defende o autor que a sentença teria violado o direito de ação e o devido processo legal.

O direito de ação teria sido violado, pelo fato de a sentença ter decidido pela nulidade da escritura pública de confissão de dívidas, nulidade esta decorrente da coação que teria sido exercida pelo banco para que o devedor a assinasse. Essa coação consistiria na ameaça de ajuizamento de ação judicial para cobrar o débito e de inclusão nos cadastros restritivos.

Afirma que a adoção de medidas judiciais decorre do direito de ação e que esse direito teria sido violado pela sentença.

Ocorre que a sentença não referiu que a alegada coação teria se materializado também pela ameaça de adoção de medidas judiciais para satisfação do crédito, caso o instrumento de confissão de dívida não fosse assinado. Nota-se que apenas a alegada ameaça de inscrição em cadastros de inadimplentes foi considerada pelo magistrado sentenciante, senão, veja-se os seguintes trechos:

“(...). Razão porque teria a mesma firmado a Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívidas, sob a coação de ver-se, em não firmando o pacto, ter contra si registro no SERASA, bem como ao rompimento das operações bancárias, resultando em temor de danos à sua pessoa bem como a seus bens” (fls. 137).

“(...) Não se poderá ainda desconhecer que o rompimento dos negócios, com registro no SERASA, (...) impedindo as mesmas de continuação de seus negócios, pela simples inscrição dos nomes das mesmas em tais registros”. (fls. 140)

(...) Injustiça ou ilegalidade do ato, não se constituem de elementos que poderiam desnaturar ou desconstituir o vício, de vez que ainda quando da excludente, há a prática do excesso reconhecido.
Excesso este que se configuraria não na execução propriamente dos créditos originários, mas antes na ameaça da inscrição da requerente na SERASA
, tida esta como falência sem processo e sem procedimento
” (fls. 141) destaquei

Logo, o posicionamento adotado na sentença não se mostra divorciado da previsão contida no art. 5º, XXXV, da Constituição da República. Daí porque não se mostra possível sua rescisão por tal fundamento.

No que diz respeito ao devido processo legal, afirma que este teria sido violado, pois o processo teria tramitado à revelia do escrivão.

Com efeito, não vislumbro que o art. 5º, LIV da Constituição Federal tenha sido manifestamente violado. Explico.

É que analisando a documentação juntada aos autos, observei que, apesar de constar a certidão de fls.143, subscrita pelo escrivão “ad-hoc” Walter Dias Santiago, na qual este noticia ter tomado conhecimento do processo apenas em 04/12/1998, quando a sentença foi proferida em outubro daquele mesmo ano, houve despacho citatório, elaboração de mandado de citação por escrivão (fls.98), juntada de mandado, recebimento da contestação pelo escrivão judicial Afonso Pedro G. Dias (fls.99), recebimento da réplica, por pessoa que apôs assinatura que se assemelha à de Afonso Pedro G. Dias (fls.127).

Ora, a prática de todos esses atos processuais por escrivão, demonstra ter sido obedecido todo o iter processual, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao devido processo legal, motivo pelo qual não é cabível a rescisão da sentença por tal fundamento.

2.

Violação aos arts. 82, 129, 130, 145, I a V, do Código Civil de 1916 (104, I a III e 166, I a VII, do Código Civil de 2002)

Sustenta a parte autora, que a escritura pública de confissão de dívida atendeu a todos os requisitos do art. 82, do Código Civil de 1916, pois firmada por agente capaz, contendo objeto lícito e realizado por forma prescrita em lei, e, apesar disso, foi decretada sua nulidade pela sentença.

Ocorre que, conforme esclareci anteriormente, e reitero neste momento, inclusive trazendo novamente o precedente acima citado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“A ação rescisória fundada na violação à literal disposição de lei, para ser admitida, requer a constatação de que
a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado
”

(AR n. 6.778/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Acrescento, ainda, que “
A violação manifesta à norma jurídica ensejadora da propositura da ação rescisória
pressupõe o efetivo debate a seu respeito no julgado rescindendo
e a interpretação evidentemente infundada, segundo a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça
” (AR n. 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Pois bem, os dispositivos legais apontados pelo autor como violados, referem-se aos requisitos de validade do ato jurídico, sem os quais este se torna nulo. Entretanto, a causa de pedir da ação originária reside não na nulidade do ato, mas sim em anulabilidade, consistente na alegada coação e foi neste sentido que caminhou a sentença.

Logo, não tendo sido a nulidade do ato sequer objeto de discussão, não há como se rescindir a sentença com base nos argumentos expostos neste tópico.

3.

Violação ao art. 153, do Código Civil de 1916 (184, do Código Civil de 2002)

Pretende o autor ver rescindida a sentença por alegada ofensa ao art. 153, do Código Civil de 1916, pois teria discorrido sobre a nulidade dos acessórios (encargos e garantias) e, apesar disso, decretou a nulidade de todo o negócio jurídico, em clara ofensa ao mencionado dispositivo legal, que assim dispunha: “
A nulidade parcial de um ato não o prejudicará na parte válida, se esta for separável. A nulidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal
”.

Aqui, com vistas a evitar repetições desnecessárias, empresto os fundamentos que utilizei no tópico anterior, para dizer que a questão sobre a nulidade dos acessórios não foi debatida na sentença apelada.

Da leitura do primeiro trecho transcrito pelo autor em sua exordial, o que se percebe é que o magistrado tece considerações sobre o entende ser um Contrato de Confissão de Dívidas e sua Assunção, classificando-o como “sui generis” pelo fato de uma das partes além de confessar uma dívida, também se obriga a encargos diversos daqueles constantes na obrigação que deu origem ao contrato.

Já o segundo trecho foi retirado de um contexto, em que o magistrado expunha de maneira geral a situação financeira que o país enfrentava àquela época, concluindo que apenas a atividade financeira não teria sido prejudicada, ao contrário da produtiva, que, por necessitar de crédito rápido, acabava por ceder aos elevados juros impostos pelas instituições financeiras, senão veja-se o trecho integral, do qual a parte autora destacou apenas uma parte:

“Há que ser levada em consideração, que com a atual situação financeira em que atravessa o país, não obstante a queda da inflação, que por si só já incentivava a aplicação de capitais em meios especulativos, a elevada taxa de juros, em patamares estratosféricos, sobretudo com a intenção de remunerar este capital, e tornar a sua permanência no país atrativa, tem tido como resultado, antes de tudo, e ainda, a continuação da especulação de capitais, de tal forma que a única atividade que não se vê abatida pela mesma crise é a financeira. Ou seja, a atividade produtiva viu-se degenerada, de vez que a tarefa de conseguir-se crédito rápido, traz em contrapartida, uma elevação brutal nos encargos das empresas, que se vêm reféns das instituições financeiras, que nada mais fazem do que praticar uma agiotagem oficializada, e de sorte, estimular a prática da agiotagem, em detrimento da atividade produtiva”. (fls.139/140)

O que pretendo dizer aqui é que, com a leitura integral da sentença, observa-se claramente que a questão da legalidade/abusividade dos encargos/garantias contratados não foi objeto de debate, tendo o magistrado sentenciante atendido ao pedido principal, ficando prejudicado, portanto, o subsidiário, que consistia exatamente na nulidade de determinadas cláusulas contratuais, relativas aos encargos contratados.

Desta forma, considerando que questão relativa à nulidade dos encargos/garantias não foi objeto de debate na sentença rescindenda, esta não há ser rescindida pelos fundamentos expostos neste tópico.

4.

Violação ao art. 333, I, do CPC/73

Em sua exordial, o requerente argumentação que o mencionado dispositivo legal foi manifestamente violado, porque a requerida não teria comprovado os fatos constitutivos de seu direito, notadamente, a alegada coação e, entretanto, o magistrado sentenciante acolheu seu pleito anulatório.

Novamente razão não assiste à parte autora.

É que da leitura da sentença rescindenda, denota-se que o magistrado de primeiro grau, após ter anunciado o julgamento antecipado da lide, decidiu pela anulação pretendida, argumentando que a questão dependia tão somente de prova documental, senão veja-se:

“Não há portanto de necessitar-se da comprovação efetiva, mediante prova testemunhal ou de outra natureza. Há de mais, elementos que induzem o jugado a crer que teria de fato havido a coação e o vício de vontade. (...)” (fls.141)

Observa-se, portanto, que o sentenciante deu a interpretação probatória que entendia adequada ao caso. Ocorre que a ação rescisória não se presta para
“a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória”

(REsp n. 1.663.326/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 13/2/2020.)
.

Por oportuno, transcrevo trecho do voto do mencionado Recurso Especial:

“Como visto, para que a via processual da ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73 não se transforme em espécie de sucedâneo recursal, a rediscussão da justiça da decisão fustigada deve se ater aos limites do absurdo e da teratologia na interpretação do texto legal, o que, em regra, também não ocorre quando for necessário reexaminar os critérios fáticos envolvidos na aplicação da norma jurídica.

Em relação aos limites da rescindibilidade da rescisória pautada na literal violação de disposição de lei, a doutrina pontua que,
“se se tratar de ofensa à lei [...], trata-se de demonstrar a adoção de solução normativa em si mesma equivocada,
ou demonstrar que a solução normativa pela qual se optou é inadequada ao quadro fático constante dos autos
”
, porquanto
“a ação rescisória, medida excepcional que é, não se pode transformar numa ação de revisão, pura e simplesmente, do que tenha sido decidido no processo de onde emanou a decisão rescindenda, como se de uma apelação se tratasse”
(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso Especial, Recurso extraordinário e ação rescisória. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pp. 513-514, sem destaque no original).

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Terceira Turma, que afirma que
“a viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica,
sendo inviável, nesta seara, a reapreciação das provas produzidas ou a análise acerca da correção da interpretação dessas provas
pelo acórdão rescindendo”
(AgInt no AREsp 569.690/SP, Terceira Turma, DJe 25/11/2016).

A e. Primeira Seção, examinando hipótese de indeferimento do pedido de produção de provas, adota posicionamento equivalente, ao asseverar que
“as afirmações de que
a prova
pericial
requerida pelo autor deveria obrigatoriamente ser produzida [...] não se relaciona[...] a uma suposta transgressão ao Direito em tese
, mas sim diz[...] respeito ao
inconformismo do autor com o juízo concreto de adequação dos fatos às normas
, circunstância essa que confere à pretensão deduzida
caráter de indevido sucedâneo recursal
”
(AR 5.015/SP, Primeira Seção, DJe 10/11/2017, sem destaque no original).

Assim, em conclusão, não há violação literal de disposição legal quando o exame da tese da rescisória demandar a reanálise do contexto fático envolvido na interpretação do texto da lei, sendo esta a hipótese da apreciação da adequação da dispensa fundamentada da produção de prova requerida pela parte com consequente julgamento antecipado da lide”. (os grifos constam no original)

O caso dos autos se assemelha à hipótese acima, pois a parte autora pretende, através da estreita via da rescisória, seja reconhecida violação ao art.333, I, do CPC (vigente à época), ao argumento de que o autor da ação anulatória não comprovou a alegada coação, mas, mesmo assim, a ocorrência desta foi reconhecida pela sentença. Logo, sua intenção é a reanálise do contexto fático/probatório, o que, conforme visto, não se admite em ações como a presente, vez que esta não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Ademais, compreendo que o magistrado de primeiro grau, ao decidir pela desnecessidade de produção de outras provas, deu interpretação juridicamente adequada ao texto legal, sendo impossível o reconhecimento de violação manifesta à norma jurídica.

Dito isto, não existe a possibilidade de a sentença ser rescindida pelos fundamentos aqui expostos.

5.

Violação aos arts. 98, 147, II, 134, §1º, do Código Civil de 1916 (214 e 215, do Código Civil de 2002)

Aduz a parte autora ser possível a rescisão da sentença por violação aos dispositivos legais mencionados no tópico acima, pois não teria havido coação, na medida em que a menção ao ajuizamento de ação e inscrição em cadastro de inadimplentes não a caracterizam, por constituírem-se como exercício regular de um direito. Afirma, também, que a escritura pública tem fé pública e, portanto, só pode ser anulada em casos excepcionais e mediante prova inequívoca, não sendo essa a hipótese dos autos originários.

Segue sem razão o requerente.

Compreendo que a alegação sobre a valoração probatória já foi decidida no tópico anterior, razão porque empresto seus fundamentos para este tópico, concluindo ser inviável a rescisão pretendida, pois aqui, também resta evidente que a pretensão do autor também é a reanálise do contexto fático/probatório, o que já se viu ser inviável nesta via estreita.

6.

Violação ao art. 348, do CPC/73

Defende o autor que a escritura pública de confissão de dívida anulada pela sentença rescindenda foi firmada perante tabelião com fé pública e encontrava previsão expressa no artigo supracitado, motivos pelos quais entende que a decretação de nulidade violou aquele dispositivo legal.

Transcrevo o dispositivo legal acima mencionado:

Art. 348. Há confissão, quando a parte admite a verdade de um fato, contrário ao seu interesse e favorável ao adversário. A confissão é judicial ou extrajudicial.

Bem se vê que o mencionado dispositivo legal, inserido no Capítulo “DAS PROVAS”, do CPC/73, tão somente expõe as hipóteses em que haverá confissão.

Conforme já exposto ao norte “De acordo com o STJ
“A ação rescisória fundada na violação à literal disposição de lei, para ser admitida, requer a constatação de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado”

(AR n. 6.778/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 9/3/2023.)
.

Acontece que nada foi discutido nos autos a respeito das hipóteses em que restará caracterizada a confissão. Entretanto,
“A violação manifesta à norma jurídica ensejadora da propositura da ação rescisória pressupõe o efetivo debate a seu respeito no julgado rescindendo e a interpretação evidentemente infundada, segundo a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça”

(AR n. 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023.)
.

Assim, não há como se acolher a pretensão rescisória por este fundamento.

7.

Violação ao art. 160, I, do Código Civil de 1916 (188, I, do Código Civil de 2002)

Argumenta o requerente que a sentença é passível de rescisão por ter violado o art. 160, I, do Código Civil de 1916, pois considerou como coação a ameaça de ajuizamento de ação e de inscrição do devedor nos cadastros restritivos de crédito.

Primeiramente, há que se reiterar que a ameaça de ajuizamento de ação não foi considerada na sentença.

Bem, aqui, mais uma vez, a parte autora não tem razão.

É que o mencionado dispositivo legal não se refere aos vícios do negócio jurídico, no qual está inserida a coação, mas sim à responsabilidade civil, que não é objeto da ação em que foi proferida a sentença que se pretende rescindir, motivo pelo qual esse tema não foi seque debatido. Daí porque, incide aqui, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça referido no tópico anterior, no sentido de que
“A violação manifesta à norma jurídica ensejadora da propositura da ação rescisória pressupõe o efetivo debate a seu respeito no julgado rescindendo e a interpretação evidentemente infundada, segundo a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça”

(AR n. 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023.)
.

Logo, não há como se rescindir a sentença por este motivo.

8.

Violação ao art. 999, II, do Código Civil de 1916 (299 e 360, II, do Código Civil de 2002)

A parte autora discorre em sua exordial sobre a possibilidade de a sentença ser rescindida por violação manifesta ao dispositivo acima mencionado, argumentando, para tanto, que a assunção de dívida era tratada pelo Código Civil de 1916 como novação subjetiva do devedor, razão porque compreende que a escritura pública anulada era um negócio jurídico lícito e que a decretação de nulidade violou aquele dispositivo legal.

Mais uma vez não há como se acolher a pretensão de rescisão do requerente.

É que, conforme já exposto à exaustão,
“A ação rescisória fundada na violação à literal disposição de lei, para ser admitida, requer a constatação de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado”

(AR n. 6.778/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 9/3/2023.)
. Logo, o fato de existir previsão legal para a prática de um negócio jurídico e, ainda assim, esse negócio jurídico ser anulado por vício de consentimento, não é suficiente para caracterizar hipótese de rescisão por violação manifesta à norma jurídica.

Desta forma, a rescisão da sentença através desta via estreita não é possível por este fundamento.

9.

Violação ao art. 43, §4º, do CDC

Consta da inicial argumentação no sentido de que a ameaça de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes encontra previsão no art. 43, §4º, do CDC, razão porque entende que a atribuição do caráter de ilicitude a essa possibilidade de inscrição é motivo suficiente para rescindir a sentença, com fundamento no art. 966, V, do CPC.

Afirma também que o STJ permite a inclusão do nome dos devedores em cadastros de inadimplentes, não sendo isto motivo para anulação da totalidade da escritura pública.

O dispositivo legal em questão, apontado como manifestamente violado, possui o seguinte teor:

Art. 43.

§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

Bem se vê que esse dispositivo legal apenas e tão somente dispõe sobre o caráter público das entidades de serviço de proteção ao crédito, questão não discutida no processo originário e, por via de consequência, na sentença. Entretanto,
“A violação manifesta à norma jurídica ensejadora da propositura da ação rescisória pressupõe o efetivo debate a seu respeito no julgado rescindendo e a interpretação evidentemente infundada, segundo a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça”

(AR n. 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023.)
.

Diante do exposto, não há como se acolher a pretensão de rescisão por este fundamento.

10.

Violação ao art. 20, §4º, do CPC/73

Afirma o requerente que, através da sentença rescindenda foi condenado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais no valor correspondente a 20% sobre o valor da causa.

Aduz não ter havido condenação, mas apenas declaração de nulidade da escritura pública, motivo pelo qual a sentença, ao fixar honorários advocatícios sucumbenciais com base no art. 20, §3º, do CPC/73, violou manifestamente a regra contida no §4º, do mesmo dispositivo legal, que previa que a fixação deveria se dar consoante apreciação eqüitativa do juiz.

Com efeito, também neste ponto, melhor sorte não possui a parte autora.

Vejamos o que dizia a literalidade do art.20, §§3º e 4º, do CPC/73:

Art. 20.

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Vejamos, agora, o que consta da sentença:

“Há que se condenar, ante a sucumbência do requerido, este em honorários de advogado, à razão de 20% sobre o valor da causa, em atenção sobretudo ao grau de zelo do profissional, bem como natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para tanto, em consonância ao prescrito pelo art. 20, §3º, alínea ‘a’ e ‘c’ do Código de Processo Civil.

ANTE O EXPOSTO e tudo o mais que dos autos conste, JULGO PROCEDENTE a Ação de Anulação de Ato Jurídico – Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária, Fidejussória e Pignoratícia, proposta por MADEREIRA BARROSO LTDA em face de BANCO DO BRASIL S/A, para anular o ato jurídico anteriormente descrito, pelos fundamentos e razões acima esposados, determinando ainda a expedição de mandado anulatório ao Cartório de Registro Civil desta comarca, a fim de que proceda à anulação da referida escritura, condenando o requerido nas custas processuais e honorários de advogado, a serem calculados levando-se em consideração o valor atribuído à causa. Prejudicados foram os demais pedidos” (fls.142).

Ora, observa-se que o sentenciante, com base nos critérios previstos nas alíneas “a” e “c”, do §3º, do art. 20, do CPC73, fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. Não há como se constatar, portanto, ofensa manifesta ao referido §4º, que prevê exatamente a fixação equitativa com base nas alíneas a, b e c do §3º.

Sobre o assunto, vejamos a orientação do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO (CPC/1973, ART. 535, II). INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (CPC/1973, ART. 485, V). NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC/1973. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem prestou jurisdição completa. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. "O acolhimento da ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo discrepante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, porque, se a decisão rescindenda elege uma dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar" (AgInt na AR 5.465/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 18/12/2018).

3. No caso, tendo o Tribunal de origem consignado que o acórdão rescindendo examinou expressamente o pedido de juntada de documento formulado pela parte, concluindo, contudo, pela preclusão do ato, sob o fundamento de que não se tratava de documento novo, não há como se reconhecer, na espécie, a existência de violação de literal disposição do art. 397 do CPC/1973. 4.
Cuidando-se de ação rescisória julgada improcedente, os honorários advocatícios devem ser fixados na forma do art. 20, § 4º, do CPC/1973, vigente à época, consoante apreciação equitativa do
juiz, que não está adstrito aos percentuais do § 3º do mesmo dispositivo, ou mesmo impedido de fixá-los com base em tais parâmetros
.
Efetivamente,
"esta Corte possui entendimento, inclusive fixado em sede de recurso especial repetitivo, na sistemática do art. 543-C, do CPC, (REsp 1.155.125/MG, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 6/4/2010), no sentido de que,
na fixação de honorários advocatícios com base no § 4º do art. 20 do CPC/1973, utilizando-se do juízo de equidade, o magistrado não fica adstrito aos percentuais previstos no § 3º do art. 20 do CPC/1973 e pode adotar como base de cálculo o valor da causa,
o valor da condenação ou mesmo arbitrar valor fixo, não ficando adstrito aos percentuais legalmente previstos"
(AgInt no REsp 1.648.831/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2017).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.053.782/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 4/9/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA PARA DISCUTIR VERBA HONORÁRIA EXCESSIVA OU IRRISÓRIA FIXADA PELA SENTENÇA/ACÓRDÃO RESCINDENDO. ART. 20, §3º E §4º, CPC. NÃO CABIMENTO (IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, CPC.

1. O objeto do recurso especial é o cabimento da ação rescisória para discutir verba honorária excessiva (discussão sobre a possibilidade jurídica do pedido da ação rescisória). Não está prequestionada a tese de violação ao art. 20, §4º, do CPC, sob a ótica de que o quantum fixado a título de honorários efetivamente extrapola o critério de equidade (o que se confunde com o mérito da rescisória). Nesse ponto incide a Súmula n. 282/STF.

2. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva. Se a coisa julgada no processo a ser rescindido foi capaz de produzir efeitos na esfera patrimonial dos advogados a título de fixação de honorários advocatícios, certamente a ação rescisória onde figurem as mesmas partes também o será. Principalmente se verificado, como no caso concreto, que são advogados pertencentes ao mesmo escritório de advocacia que estão a representar a parte ré na rescisória. O litisconsórcio aí, acaso existente, seria facultativo, ainda que unitário.

3. Há interesse de agir da Fazenda Nacional na rescisória, já que a concordância na expedição de precatório no curso da execução pelo art. 730, do CPC, movida contra si não implica em renúncia ou guarda qualquer relação com a rescisória que ajuizou justamente para impedir o prosseguimento do feito executivo.

4. A redação do art. 485, caput, do CPC, ao mencionar "sentença de mérito" o fez com impropriedade técnica, referindo-se, na verdade, a "sentença definitiva", não excluindo os casos onde se extingue o processo sem resolução de mérito. Conforme lição de Pontes de Miranda: "A despeito de no art. 485, do Código de Processo Civil se falar de 'sentença de mérito', qualquer sentença que extinga o processo sem julgamento do mérito (art. 267) e dê ensejo a algum dos pressupostos do art. 485, I-IX, pode ser rescindida" ("Tratado da ação rescisória". Campinas: Bookseller, 1998, p. 171).

5. É cabível ação rescisória exclusivamente para discutir verba honorária, pois: "A sentença pode ser rescindida, ou dela só se pedir a rescisão, em determinado ponto ou em determinados pontos. Por exemplo: somente no tocante à condenação às despesas" (cf. Giuseppe Chiovenda, La Condanna nelle spese giudiziali, nº 400 e 404), (Pontes de Miranda, op. cit., p. 174). Precedentes nesse sentido: REsp. n. 886.178/RS, Corte Especial, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 2.12.2009; AR. 977/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 12.3.2003; REsp. n. 894.750/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 23/09/2008. Precedentes em sentido contrário: AR n. 3.542/MG, Segunda Seção, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 14.4.2010; REsp. n. 489.073/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 6.3.2007.

6.
A ação rescisória fulcrada no art. 485, V, do CPC, é cabível somente para discutir violação a direito objetivo. Em matéria de honorários, é possível somente discutir a violação ao art. 20 e §§3º e 4º, do CPC, como regras que dizem respeito à disciplina geral dos honorários, v.g.: a inexistência de avaliação segundo os critérios previstos nas alíneas "a", "b" e "c", do §3º, do art. 20, do CPC.
Por outro lado, se houve a avaliação segundo os critérios estabelecidos e a parte simplesmente discorda do resultado dessa avaliação, incabível é a ação rescisória,
pois implicaria em discussão de direito subjetivo decorrente da má apreciação dos fatos ocorridos no processo pelo juiz e do juízo de equidade daí originado
. Nestes casos, o autor é carecedor da ação por impossibilidade jurídica do pedido.

7. Não cabe ação rescisória para discutir a irrisoriedade ou a exorbitância de verba honorária. Apesar de ser permitido o conhecimento de recurso especial para discutir o quantum fixado a título de verba honorária quando exorbitante ou irrisório, na ação rescisória essa excepcionalidade não é possível já que nem mesmo a injustiça manifesta pode ensejá-la se não houver violação ao direito objetivo. Interpretação que prestigia o caráter excepcionalíssimo da ação rescisória e os valores constitucionais a que visa proteger (efetividade da prestação jurisdicional, segurança jurídica e estabilidade da coisa julgada - art. 5º, XXXVI, da CF/88). Precedentes nesse sentido: AR n. 3.754-RS, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, julgado em 28 de maio de 2008; REsp. n. 937.488/RS, Segunda Turma, julgado em 13.11.2007; REsp. n. 827.288-RO, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 18 de maio de 2010. Precedentes em sentido contrário: REsp. n.º 802.548/CE, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 15.12.2009; REsp. n. 845.910/RS, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, julgado em 3.10.2006.

8. No caso concreto a Fazenda Nacional ajuizou ação rescisória para discutir a exorbitância de verba honorária, o que considero incabível (pedido juridicamente impossível). Sendo assim, DIVIRJO DO RELATOR para CONHECER PARCIALMENTE e, nessa parte, NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial.

(REsp n. 1.217.321/SC, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/10/2012, DJe de 18/3/2013.)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - ARTIGO 485, INCISOV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO - VIOLAÇÃO LITERAL DO § 4º, DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO OCORRÊNCIA - UTILIZAÇÃO, COMO CRITÉRIO PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM SEDE DE DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE EMBARGOS DE TERCEIRO, DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - REVISÃO DA JUSTIÇA DA DECISÃO - INADMISSIBILIDADE, EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - Na hipótese dos autos, constata-se que, além de o Banco-recorrido ter-se valido de ação rescisória como sucedâneo de recurso não interposto no momento oportuno, o que, na compreensão desta Relatoria, já seria suficiente para inadmitir o cabimento daquela, não restou demonstrada a alegada violação literal do § 4º, do artigo 20 do Código de Processo Civil;

II - Não se olvida que o ajuizamento de ação rescisória tem por pressuposto legal, simplesmente, o trânsito em julgado, seja pelo exaurimento dos recursos postos à disposição da parte sucumbente, seja pelo transcurso in albis do prazo para recorrer. Entretanto, não se pode deixar de reputar indevida a utilização da ação rescisória como sucedâneo de recurso ordinário não interposto oportunamente, sob pena de se respaldar a conduta negligente da parte, em manifesta contrariedade ao princípio geral de direito, sintetizado no brocardo jurídico 'dormientibus non sucurrit jus' - Precedente da Segunda Seção;

III -
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que, quando do arbitramento dos honorários advocatícios, em sentença sem preceito de cunho condenatório, caso dos autos, é vedada a adoção de percentual sobre valor da causa, sob pena de afronta ao § 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil, diverge do posicionamento pacífico desta a. Corte;

IV - Na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior,
o magistrado, quando da fixação da verba honorária, em sentença sem preceito condenatório, e, portanto, amparada no art. 20, § 4º, do Código Processo Civil, pode eleger como base de cálculo tanto o valor da causa, como arbitrar valor fixo, levando em consideração o caso concreto à luz dos preceitos constantes das alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do referido preceito legal
;

V - Eventual inconformismo quanto à quantificação do referido percentual não fora objeto, no momento oportuno, de recurso ordinário próprio, nem foi, como visto, objeto da ação rescisória, sendo certo, ainda, que eventual invocação de violação à eqüidade não se prestaria, também, a lastrear, data venia, a pretensão rescisória, porque não contemplada essa hipótese nos estritos limites do art. 485 do Código de Processo Civil.

VI - Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.105.134/PR, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 25/5/2010, DJe de 22/6/2010.)

Diante do exposto, não há como se acolher a pretensão rescisória, pois não caracterizada violação inequívoca do dispositivo legal mencionado, na medida em que o magistrado sentenciante, com fundamento nas alíneas do §3º, do art. 20, do CPC/73, fixou os honorários em 20% do valor da causa, conforme preconiza o §4º, do mesmo dispositivo.

Aliás, “
O acolhimento da ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo discrepante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, porque, se a decisão rescindenda elege uma dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar
”
(AgInt na AR n. 5.465/TO, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 18/12/2018.)

ASSIM, nos termos da fundamentação, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no valor de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos requeridos, correspondente ao valor objeto do cumprimento de sentença referente à sentença rescindenda, em trâmite no Primeiro Grau.

Havendo improcedência por unanimidade da Turma, fica, desde já, determinada a reversão do valor depositado pela parte autora em favor da parte demandada.

É como voto.

Belém/PA, 23 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Vistor

Belém, 28/03/2023